Tribunal: TJDFT
Processo: 0711593-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711593-18.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: ANTUAN BARDAL DA SILVA D E S P A C H O Mediante a petição de ID 17558099 a agravante formula pedido de inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, bem como a realização de sustentação oral. Verifico que o processo está pautado para julgamento na 25a Sessão Ordinária Virtual, com início em 22 de julho de 2020. Nos termos do art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1029, de 16 de maio de 2018, que regulamentou a implantação do Projeto Sessão Virtual no PJe, serão excluídos da pauta virtual os processos com solicitação de sustentação oral. Portanto, em face de expressa previsão normativa, a Secretaria pode efetuar, de ofício, a exclusão pretendida, como, aliás, tem sido a praxe nesta egrégia Turma. Quanto ao pedido de sustentação oral, estabelece o artigo 110 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 110. Não comportará sustentação oral as seguintes hipóteses: I – agravos de qualquer espécie, salvo agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência e (...) Como se vê, há, na norma regimental, previsão de realização de sustentação oral em agravo de instrumento contra decisão interlocutória versando sobre tutela de urgência ou evidência. Da leitura dos autos, constata-se que o agravo de instrumento em julgamento foi tirado de decisão que deferiu a tutela de urgência para a realização de pesquisa no sistema BacenJud e bloqueio da quantia de R$ 17.940,00 (dezessete mil e novecentos e quarenta reais). Ressalte-se que a liminar foi deferida por este Relator, para, até ulterior pronunciamento, obstar o arresto de valores exclusivamente em contas da agravante, diante da probabilidade do direito alegado, e tendo em vista a possibilidade de a recorrente vir a experimentar danos oriundos do bloqueio da quantia via BacenJud. Ademais, o caso se amolda à previsão regimental, de modo que defiro o pedido de sustentação oral formulado. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador